Tribunal: TJDFT
Processo: 0725238-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO ANTERIOR À 1998. ADITIVOS CONTRATUAIS ADEQUADOS À LEI NÚMERO 9.656/1998. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO. ABUSIVIDADE DE REAJUSTES. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS INTEGRANTES DO MESMO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. VIOLAÇÃO. READEQUAÇÃO DOS VALORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
4. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
5. Incidem as disposições da Lei n. 9.656/1998 à análise de alegada abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde firmado em data anterior a 1998, caso existentes aditivos contratuais posteriores a esse período responsáveis pela adaptação dos termos iniciais às dimensões previstas pela mencionada Lei.
6. A hipótese da manutenção de ex-empregado aposentado em plano de saúde coletivo empresarial se encontra devidamente regulamentada tanto pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998 quanto pelo artigo 16 da Resolução Normativa n. 279 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, segundo os quais resta garantido o direito à manutenção nas mesmas condições que o beneficiário gozava anteriormente, desde que assuma o seu pagamento integral.
7. Constatada a quebra da paridade entre ativos e inativos integrantes no mesmo plano de saúde, cabível a readequação do valor do plano de saúde do funcionário inativo com o ativo.
8. Recurso conhecido e não provido.